Tribunal: TJES
Processo: 5002747-04.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002747-04.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JW NEGOCIOS IMOBILIARIOS E SERVICOS LTDA
AGRAVADO: LENITA MARQUES DA SILVA COSTA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

5002747-04.2021.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:
JW NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
.

AGRAVA
D
A
:
LENITA MARQUES DA SILVA COSTA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

JW NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

i
nterp
ô
s

agravo de instrumento em face
d
a
respeitável
decisão do id.
1287133
(fl
s
.
1-6
), proferida pel
a

MM.
Ju
í
z
a
de Direito da
Primeira

Vara
Cível
de Vi
tória
,

Comarca d
a Capital,
nos autos da “
ação
de reintegração/imissão na posse
c
om pedido de antecipação da tutela
”

registrada sob n.
000
3856-03.2020.8.08.0024
, proposta

ela, agravante, em face de
LENITA MARQUES DA SILVA COSTA
,
que
in
deferiu “o pedido liminar de concessão de tutela provisória de evidência” (fl. 05).

Nas razões do recurso
(
id.
1287115
, fls. 1-
17
) aleg
ou a agravante
, em síntese, que

1)
propôs “ação de reintegração de posse, requerendo como tutela de urgência a desocupação de 85,68 m2 pertencente ao Lote de Terreno nº 1,2,3 integrante da Quadra 55, situado na Avenida Vitória, nº 2.920, Bento Ferreira, Vitória/ES” (fl. 4); 2) “a Agravada em 14 de abril de 2005, adquiriu da empresa REFRIGERANTES COROA LTDA, um apartamento no 2º Pavimento situado à Rua Amelia da Cunha Ornelas, nº 83, Bairro Constantino, Vitória/ES, constituido de uma (01) sala, dois (02) quartos, uma (01) área de serviço, uma (01) copa, uma (01) cozinha e respectiva fração ideal de 1⁄2 do terreno acrescido de marinha, com a área aproximada de 356,50m2 (trezentos e cinquenta e seis metros e cinquenta decímetros quadrados), devidamente transcrito no Registro Geral de Imóveis da 2ª Zona de Vitória, Espírito Santo, Livro nº 53.923” (fls. 4-5); 3) “
a agravada indevidamente ocupou um total de 85,68 m2. O imóvel em questão parte térrea, pertence ao Agravante, inclusive o Agravante vem pagando todos os impostos junto à Prefeitura de Vitória/ES e junto ao Serviço de Patrimônio da União – SPU, o qual possui plantas devidamente averbadas nos referidos órgãos
”
(fl. 5); 4) “o imóvel sempre esteve livre e depois de regularizar toda a área, o procurador do Agravante, para conferência de metragem e futura negociação de venda, para surpresa, deparou com parte do imóvel ocupado de forma clandestina pela Agravada a área de 85,68 m2” (fl. 5); 5) “a Agravada foi notificada por meio do Cartório de Registro de Títulos e Documentos de Vitória/ES para desocupação no prazo de 30 (trinta) dias, o que não obteve êxito”
(fl. 5); 6) “já recebeu ofertas para venda do imóvel, [...], mas, não pode realizar as negociações, pois, tem seu imóvel invadido” (fl. 5); 7) “ao analisar o pedido liminar, o juiz de piso entendeu que não havia nos autos a comprovação da possa anterior, e não havia elementos que demonstre a urgência, motivo pelo qual, entendeu por bem, neste momento, negar a liminar de reintegração de posse” (fls. 5-6);
8) “após a decisão da folha 44 a 46 verso, o Agravante não foi intimado para se manifestar nos autos e tampouco até a data de 19.05.2021 não constava o nome dos patronos para intimação nem houve intimação pessoal das partes”

(fl. 7); 9
) “
se tiver o Agravante que aguardar até a instrução do feito, será privado da posse do seu bem por longo tempo
”
(fl. 9); 10) “o magistrado não seguiu os mandamentos do art. 562 da CPC, no qual determina que, caso o juiz entenda por não deferir a reintegração de posse, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência de justificação prévia que for designada” (fl. 10); 11) “
dispõe o artigo 560 do Código de Processo Civil, o possuidor tem direito a ser reintegrado à posse no caso de esbulho”; trata-se "
de posse nova, pois a Requerente apenas tomou ciência do esbulho em 09 de janeiro de 2020, portanto, da data do esbulho tem-se um pouco mais de um ano.
”
(fl. 11); 12) “sempre teve a propriedade e a posse do imóvel adquirido por Justo Título e exercia a posse mansa e tranquila há mais de 15 anos, sendo que no decorrer deste período, efetuou os recolhimentos de TAXA DE AFORAMENTO ANUAL, IPTU e demais, conforme documentação anexa, sem jamais suportar qualquer tipo de assédio, impedimento, embargos ou importunação” (fls. 11-2); 13) “às folhas 18 e 20 a 22, comprova que o Agravante possuía a posse do imóvel, ante a comprovação da titularidade na Certidão de Situação de Aforamento/Ocupação, e ITPU em titularidade do Agravante” (fl. 13); 14) “perdeu a sua posse a partir do momento em que a Requerida” invadiu “seu terreno, quebrando muro de divisa”
e

construindo
“um imóvel edifício para seu proveito econômico” (fl. 13);
15) a MM. Juíza de primeiro grau “não analisou os documentos presentes nos autos, que comprovam de maneira inconteste, a posse anterior e a propriedade do imóvel esbulhado e a URGENCIA DE REINTEGRAÇÃO, negando a concessão da liminar de reintegração na posse, ao possuidor de fato” (fl.
15
).

Requereu o provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada.

Indeferi o pedido de
tutela de urgência recursal
(id. 1300678).

Contrarrazões apresentadas no id. 1716712, nelas pugnado a agravada, preliminarmente, pela extinção do processo de origem sem julgamento do mérito pela carência da ação e ilegitimidade da parte requerida. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

O recurso não merece ser provido.

Inicialmente,
ante os documentos
colacionados
nos ids. 3854659, 3854660, 3854661, 3854665 e1716719, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela agravada em contrarrazões.

As alegações da agravada acerca de
“
ilegitimidade passiva”
e de “carência da ação”
não fo
ram
apreciadas
no juízo de origem, o que implica em impossibilidade de conhecimento delas neste recurso
por necessidade de se evitar a supressão de instância.
Neste sentido: TJES, agravo de instrumento n. 024.20.900363-1, órgão julgador: Quarta Câmara Cível,
Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana,
data do julgamento: 05-12-2022, data da publicação no Diário: 15-12-2022.

N
a respeitável decisão
impugnada
a MM. Juíza
de primeiro grau expendeu
adequada
fundamentaç
ão
sinalizadora
d
e dúvida razoável sobre o tempo de perda da posse que a agravante alegou ter exercido sobre a área objeto do litígio
, de modo que não se faz evidenciado o direito alegado por ela, recorrente, para efeito de concessão liminar da tutela possessória almejada.

Merece destaque o seguinte trecho da fundamentação expendida naquele respeitável pronunciamento:

“
Poder-se-ia, ainda, pensar na possibilidade de concessão de tutela provisória fundamentada na urgência. Contudo, não constam nos autos elementos que demonstrem a urgência da reintegração com base em perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, especialmente porque a alegada perda da posse se deu em momento indeterminado nos autos, mas que culminou, inclusive, com uma alegada construção de uma edificação no local, tendo a Demandante ajuizado a ação apenas no presente ano.”

No mais, a notificação extrajudicial
que a
autora
encaminhou para a agravada
com finalidade de configurar o suposto esb
ulho
não é capaz de indicar
o marco inicial
da perda da posse no caso em apreço, porquanto
a relação jurídica narrada na petição inicial
não se trata
de
hipótese de comodato
e tampouco
de
algum tipo relação de
posse derivada.

Sem mais delongas,

nesta fase de cognição sumária recomenda-se a aplicação d
o posicionamento da colenda Corte Superior no sentido de que “o deferimento ou não de liminar constitui ato de livre convencimento do magistrado, cumprindo manter a decisão, se não demonstrada ilegalidade evidente, abuso de poder ou teratologia” (RMS 7.311/PE, Rel. Ministro Hélio Mosimann, Segunda Turma, DJ: 06-11-2000).

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. ALEGAÇÕES
EM CONT
R
ARRAZÕES
DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA
E
DE
CARÊNCIA DA AÇÃO
. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS EM PRIMEIRO GRAU.
NÃO CONHECIMENTO.
AÇÃO POSSESSÓRIA.
PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO NA ORIGEM
.

REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
RECURSO DESPROVIDO
.

1. -
As alegações da agravada acerca de
“
ilegitimidade passiva”
e de “carência da ação”
não fo
ram
apreciadas
no juízo de origem, o que implica em impossibilidade de conhecimento delas no recurso
por necessidade de se evitar a supressão de instância.
Neste sentido: TJES, agravo de instrumento n. 024.20.900363-1, órgão julgador: Quarta Câmara Cível,
Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana,
data do julgamento: 05-12-2022, data da publicação no Diário: 15-12-2022.

2. -
N
a respeitável decisão
impugnada
a MM. Juíza
de primeiro grau expendeu
adequada
fundamentaç
ão
sinalizadora
d
e dúvida razoável sobre o tempo de perda da posse que a agravante alegou ter exercido sobre a área objeto do litígio
, de modo que não se faz evidenciado o direito alegado por ela, recorrente, para efeito de concessão liminar da tutela possessória almejada.

3.
A
notificação extrajudicial
que a
autora
encaminhou para a agravada
com finalidade de configurar o suposto esb
ulho
não é capaz de indicar
o marco inicial
da perda da posse no caso em apreço, porquanto
a relação jurídica narrada na petição inicial
não se trata
de
hipótese de comodato
e tampouco
de
algum tipo relação de
posse derivada

4
. -
Recurso
des
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.